Tribunal: TJES
Processo: 0033269-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033269-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES REGIANI

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033269-32.2018.8.08.0024

APTE:
LEONARDO RODRIGUES REGIANI

A
PD
O
:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, condenando a seguradora ao pagamento parcial de diárias por incapacidade temporária, mas negando cobertura de uma das apólices sob alegação de doença preexistente e má-fé, além de afastar o dano moral e fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se havia doença preexistente à contratação da apólice securitária; (ii) estabelecer se houve má-fé do segurado na declaração de saúde; (iii) determinar se a negativa de cobertura gera dano moral; (iv) redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que a enfermidade que motivou a cirurgia não possui relação com quadro anterior, afastando a existência de doença preexistente incapacitante à época da contratação.

O juiz não pode afastar a prova pericial sem fundamento robusto, sob pena de erro na valoração da prova técnica (art. 479 do CPC).

A má-fé do segurado não se presume e exige comprovação inequívoca de ciência prévia da doença e omissão intencional.

A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura por doença preexistente sem prova de má-fé, conforme Súmula 609 do STJ.

A negativa de cobertura securitária, nas circunstâncias do caso, não ultrapassa o mero inadimplemento contratual, não configurando dano moral indenizável.

O provimento do recurso quanto à cobertura securitária impõe a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige comprovação inequívoca de má-fé do segurado, não sendo suficiente a mera ausência de declaração. 2. A inexistência de exames médicos prévios transfere à seguradora o risco contratual, vedando a negativa de cobertura sem prova robusta de má-fé. 3. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo circunstâncias excepcionais. 4. O provimento do recurso quanto ao pedido principal implica a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 479 e art. 85, §2º; CC, arts. 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AREsp nº 3.085.823/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/03/2026; STJ, AREsp nº 2.632.067/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/02/2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.817.514/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.512.579/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033269-32.2018.8.08.0024

APTE:
LEONARDO RODRIGUES REGIANI

A
PD
O
:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO RODRIGUES REGIANI
em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada contra
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, visando ao reconhecimento do direito à percepção de indenização securitária por incapacidade temporária e reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a demanda sob a narrativa que firmou três (03) contratos de seguro de Diárias por Incapacidade Temporária (DIT) com a apelada. Em julho/2018, submeteu-se a cirurgia para reconstrução da via lacrimal, com afastamento de 130 dias. Duas apólices menores foram pagas parcialmente (110 de 120 dias). A terceira apólice (05436047178, vigência a partir de 26/11/2017, R$ 8.000,00) foi integralmente negada sob alegação de doença preexistente (obstrução lacrimal) e má-fé.

Na sentença o magistrado primevo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Apelada ao ao pagamento de 10 DITs complementares das apólices 10274238015811 e 10319971715811, contudo rejeitou o pedido relativo à apólice 05436047178 (R$ 8.000,00), reconhecendo má-fé do Apelante ao omitir doença preexistente (obstrução lacrimal congênita). Negou, ainda, o dano moral (mero descumprimento contratual). Por fim identificou a sucumbência recíproca, condenando o Apelante em 70% e o Apelado em 30%; dos honorários advocatícios de de 10% para cada parte, suspensa a exigibilidade das verbas do autor por AJG. Por fim, acolheu os embargos de declaração da Requerida para corrigir termo inicial da correção monetária para 25/03/2019 (último pagamento administrativo) e rejeitou ED do autor.

Sobreveio o recurso de Apelação do Autor que, nas suas razões, em apertada síntese, alega que não houve má-fé ou omissão de doença preexistente no momento da contratação da terceira apólice de seguro, sustentando que o diagnóstico de conjuntivite bacteriana em julho de 2017 foi devidamente tratado e não se confunde com a obstrução do canal lacrimal que ensejou o procedimento cirúrgico apenas em 2018.

Aduz, ainda, que a seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação, o que tornaria ilícita a negativa de cobertura com base na Súmula 609 do STJ, bem como pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais diante da recusa injustificada.

Delimitada a lide e o recurso, verifica-se que a existência de quatro pontos controvertidos: (i) a existência de doença preexistente à contratação da apólice nº 05436047178; (ii) a má-fé do segurado ao omitir informação na declaração de saúde; (iii) a ocorrência de dano moral pela recusa de cobertura; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença desconsiderou o laudo pericial judicial (art. 479 do CPC) por considerá-lo contraditório com outros elementos, especialmente o formulário médico de fls. 144/145 (processo digitalizado p.287/288), que registra diagnóstico de obstrução lacrimal em 12/07/2017.

Todavia, o laudo pericial elaborado por expert judicial é conclusivo no sentido de que a conjuntivite bacteriana tratada em julho de 2017 foi uma afecção aguda e autolimitada, sem relação direta com a dacriocistite que exigiu cirurgia em 2018.

A obstrução congênita mencionada no documento de fl. 109 (processo digitalizado p.217) foi tratada aos 5 anos de idade e não apresentava recidiva comprovada nos dois anos anteriores à contratação. A perícia atestou que não havia doença preexistente diagnosticada antes de 26/11/2017 que incapacitasse o segurado.

Assim, o juízo de origem, ao afastar a prova técnica sem contradita robusta, incorreu em erro de valoração probatória, pois o laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e somente pode ser desconsiderado se houver prova contundente em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

No tocante à má-fé, a seguradora não realizou exames médicos prévios à contratação, limitando-se a exigir declaração pessoal de saúde genérica. A Súmula 609 do STJ é clara:
"A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é lícita desde que comprovada a má-fé do segurado".

A jurisprudência do STJ firma que a má-fé não se presume; deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando a simples afirmação de que o segurado tinha conhecimento de sintomas ou condições prévias que pudessem evoluir para a enfermidade incapacitante.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAME PRÉVIO NÃO EXIGIDO. RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...],
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: (I) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito; (II) A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Precedentes.
[...].
(AREsp n. 3.085.823/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 609/STJ. REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...].
2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende da comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da contratação, sendo prescindível para a seguradora a exigência de exames prévios caso a má-fé reste demonstrada (Súmula n. 609 do STJ).
[...].
4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela seguradora em face da ausência de comprovação da má-fé ou da exigência de exames prévios, alinha-se ao entendimento pacificado desta Corte Superior (Súmula n. 609 do STJ), o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ
. [...].(AREsp n. 2.632.067/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.817.514/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Em relação ao dano moral, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de sofrimento excepcional ou de circunstâncias que agravem a aflição do segurado (AgInt no AREsp 1.512.579/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2020).

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual
. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

No caso, o autor/apelante não demonstrou que a recusa de cobertura ultrapassou o mero dissabor, causando danos extrapatrimoniais passíveis de reparação. O indeferimento do pedido de dano moral, portanto, deve ser mantido.

Por fim, a sucumbência deve ser redistribuída em razão do provimento parcial do recurso. A ré foi condenada ao pagamento das 10 DITs complementares (capítulo não impugnado) e agora também ao pagamento integral da apólice principal. Assim, a ré é considerada integralmente vencida, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono do autor no percentual de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Inverte-se a condenação do autor, que havia sido fixada em 70% na sentença, passando a ré a suportar integralmente os ônus.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para: (a) condenar a ré ao pagamento da indenização referente à apólice nº 05436047178, no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária desde a data do sinistro (25/03/2019) e juros de mora desde a citação; (b) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; e (c) manter a sentença quanto à negativa do pedido de dano moral.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.